Tribunal: TJBA
Processo: 8210482-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8210482-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA VENCIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta por LARISSA DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou ter tido seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação acerca da suposta dívida, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais. Restou incontroverso que a instituição financeira não comprovou a realização de notificação prévia nem a existência de cláusula contratual específica informando o possível encaminhamento dos dados ao sistema.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de notificação prévia quanto à inserção do nome da consumidora no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a exclusão do registro e a condenação por danos morais, especialmente diante da existência de anotações restritivas preexistentes.

III. Razões de decidir
3. O SCR/SISBACEN, embora possua natureza jurídica distinta dos cadastros privados de inadimplência, produz efeitos práticos equiparáveis, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito.

4. O Banco Central do Brasil, na qualidade de gestor do sistema, não se submete ao dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º, do CDC; todavia, as instituições financeiras responsáveis pela alimentação do sistema devem comunicar previamente o consumidor, conforme disposto no art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia ou de cláusula contratual específica que informe o encaminhamento dos dados ao SCR caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do apontamento.

6. Entretanto, a existência de anotações restritivas legítimas preexistentes em nome da autora afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro irregular.

7.

Inexistindo demonstração de abalo concreto à honra ou à dignidade do consumidor, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que insere dados de consumidor no SCR/SISBACEN deve comprovar a prévia notificação, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC c/c art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. A ausência de notificação prévia enseja a exclusão do registro, mas não gera dano moral quando existentes inscrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8210482-92.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
LARISSA DOS SANTOS SILVA
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça